Tribunal: TJDFT
Processo: 0738997-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738997-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAQUELINA LEITE DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Após o envio das informações solicitadas, mantenha-se a suspensão do curso processual, conforme determinação ID 72345806. Brasília, 9 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal